Tribunal: TJMT
Processo: 0000179-07.2016.8.11.0093
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000179-07.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLEIDIANE SILVA SOUSA - CPF: 543.079.372-87 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELOS DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO

– TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral para assegurar o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.

É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GLEIDIANE SILVA SOUSA.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais nº 179-07.2016.811.0093 - Cód.: 76046, movida em desfavor de
BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos discutidos nos autos e condenar a empresa ré ao pagamento dos danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a desde a sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 30051980).

Em suas razões, de Id. 30051983, a apelante requer modificação do termos dos juros de mora para a data do evento danoso, além da majoração do valor fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta que o valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
é inexpressivo diante das peculiaridades do caso e protesta pelo provimento do recurso.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 30052463, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal limita-se a questionar o valor reparatório do dano moral fixado em primeiro grau, de R$3.000,00 (três mil reais), pela inserção indevida do nome do apelante no rol de inadimplentes, bem como o termo de incidência dos juros de mora e o valor dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Sobre o
quantum
indenizatório, não é tarefa fácil traduzir em cifrões o valor do trauma, da dor, do sofrimento, da honra e do abalo de crédito, em cotejo com outros critérios, tais como, a repercussão social do fato, a capacidade econômica do agente e da vítima, a gravidade da falta, demandando do magistrado grande sensibilidade, a fim de que ele possa avaliar a extensão do dano sofrido, à luz de suas experiências pessoais e jurídicas adquiridas inclusive, em julgamentos de casos similares.

Sobre o tema segue a doutrina de CHRISTINO ALMEIDA DO VALLE:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento
”

(
In
Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65).

Na hipótese em debate, temos, de um lado, uma grande instituição financeira que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao formalizar um contrato de cartão de crédito, a fim de evitar fraudes e inserção indevida de nome no rol de maus pagadores.

Do outro lado, tem-se a apelante, prejudicada pela falha na prestação dos serviços da apelada, que não cumpriu com os seus deveres e ensejou a interposição da ação indenizatória, sendo esta beneficiária da assistência judiciária.

À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, conclui-se que a indenização fixada na primeira instância

revela-se inadequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto, razão pela qual entendo por bem
majorá-la para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo, pedagógico e indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL – EMISSÃO DE FATURAS INCOMPATÍVEIS COM O CONTRATO – CARACTERIZAÇÃO DO FATO COMO REQUISITO AUTORIZADOR DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DEVER DE INDENIZAR – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA - APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS SUGERIDOS PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA – VERBAS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sopesados os critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, considerando, sobretudo, a resistência e a reincidência da Apelada quanto a conduta ilícita, a reparação moral deve ser majorada para R$5.000,00(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da condenação, quantia considerada razoável para amenizar a dor da vítima e para dissuadir nova prática ilícita, sem se tornar fonte de enriquecimento. (...)”
(TJMT. RAC 0005067-28.2009.8.11.0040, Ap 118951/2013, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014).

Acerca da modificação do
termo de incidência dos juros de mora
, também merece amparo a pretensão da apelante.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula nº 54 do STJ.

Neste sentido:

“[...] Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à atualização monetária, o termo inicial é a data em que foi arbitrado o valor da indenização, uma vez que, no momento de seu arbitramento, o julgador leva em consideração a expressão atual da moeda”.
(TJMT. RAC nº 52704/2012. 5ª Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. J. em: 03.10.2012 – Dje: 11.10.2012).

Por fim, conforme preceitua as alíneas do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Tendo em conta a majoração da verba nesta seara, o valor correspondia a R$300,00 passa a ser de R$500,00, todavia, entendo que tal quantia ainda não remunera condignamente o trabalhos dos advogados.

Dessa forma, levando-se em conta também o provimento do recurso e o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais , que decorrem do próprio fato ( dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral , que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início dos juros de mora em condenação por danos morais , advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária , conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.” (N.U 0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Com tais considerações, conheço do apelo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da condenação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), modificar o termo de incidência dos juros de mora para a data do evento danoso e elevar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020